Tribunal: CARF
Processo: 16682.900130/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900130/2020-12
ACÓRDÃO
1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIAS PACHECO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 06976.96547.050215.1.6.02-6002, em 05.02.2015, e-fls. 33-45,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$1.632.319,46 do ano-calendário de 2013 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 64-69:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
DEM.
COMPENSAÇÕES
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1.017.189,64
20.782.277,73
2.834.866,77
61.856,35
24.696.190,49
CONFIRMADAS [...]
1.017.189,64
20.621.055,23
1.732.814,91
61.856,35
23.432.916,13

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.632.319,46
Valor DIPJ: R$ 1.632.319,46
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 24.696.189,94
IRPJ devido: R$ 23.063.870,48
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) = (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será igual a zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 369.045,65
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
05178.83899.251016.1.3.02-1891.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39794.43297.261016.1.3.-5904 10368.82588.281116.1.3.-9304
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6 o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/06 no 106-029.135, de 16.11.2022, e-fls. 244-254:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, para indeferir o pedido de diligência e, no mérito, reconhecer
direito creditório remanescente no valor de R$ 161.222,00, além do já admitido
no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.01.2023, e-fl. 262, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.02.2023, e-fls. 266-272, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
Deveras, durante o ano-calendário 2013, a Requerente apurou IRPJ a pagar no
valor total de R$ 22.834.143,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro
mil, cento e quarenta e três reais). Todavia, verificou, ao final do ano-calendário,
que houve pagamento no montante de R$ 24.466.463,01 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e um
centavo), gerando um crédito de saldo negativo de Imposto de Renda, no valor de
R$ 1.632.319,46 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e dezenove
reais e quarenta e seis centavos), consoante se infere da DIPJ anexa (Doc. 08 da
manifestação de inconformidade).
O saldo negativo ocorreu em razão da Requerente ter efetuado pagamento de
IRPJ no valor total de R$ 20.782.277,73, bem como compensações das estimativas
no valor total de R$ 2.896.723,12, além de retenções de IRRF de aplicações
financeiras no valor de R$ 787.462,16.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
4
Parte das estimativas de IRPJ, ano-calendário 2013, foram pagas por depósitos
judiciais. Todavia, os pagamentos das competências 05, 06, 07 e 12 de 2013 não
foram confirmados, ou foram parcialmente confirmados pela Receita, que,
conforme dito, glosou parte dos créditos da Requerente.
Assim ocorreu com a competência 12/2013, cujo pagamento a Receita Federal
não confirmou integralmente, confirmando, apenas, o valor de R$ 670.919,50,
sob a justificativa de que a parcela foi parcialmente quitada pelo DARF informado,
sendo tal período reconhecido no acórdão da manifestação de inconformidade.
Doutro giro, o Acórdão recorrido não reconheceu parte das estimativas de IRPJ,
das competências 05, 06 e 07 de 2013 que não foram confirmadas pela Receita
Federal ao analisar o pedido de restituição da Requerente, glosando, assim,
créditos da Requerente no valor total de R$ 1.102.051,86, consoante se infere do
trecho do despacho decisório [...]
Ocorre que tais estimativas foram compensadas com depósitos judiciais
efetuados, também, nos autos da ação judicial no 2000.51.01.000723-2 e
convertidos em renda da União com o trânsito em julgado da referida ação.
Referidos débitos foram administrados no PA no 16682.720326/2012-15,
conforme nota-se do despacho decisório.
Cumpre-se esclarecer que tal ação judicial foi ajuizada pela Requerente em
14/01/2000, com o objetivo de afastar a obrigatoriedade do pagamento do
adicional do imposto de renda, com fundamento no art. 10 da Lei no 8.541/92 e
no art. 3', I, da Lei no 9.249/95, tendo como consequência a anulação dos
lançamentos fiscais e a compensação dos valores indevidamente recolhidos.
O pedido de antecipação de tutela foi negado pelo juízo da 18a Vara Federal do
Rio de Janeiro, porém foi autorizada a realização de depósitos para garantia dos
créditos em discussão. Assim, a Requerente efetuou os depósitos judiciais do
referido adicional do IRPJ desde a competência 01/2000 até a competência de
08/2014.
Como praxe, a Receita Federal, em 2012, instaurou o Processo Administrativo no
16682.720326/2012-15, para acompanhar a citada medida judicial, bem como
administrar os débitos discutidos judicialmente.
Em 17/10/2014 a Requerente protocolou pedido de desistência da ação, sendo tal
pedido homologado em 21/10/2014, transitando a ação em julgado em
20/02/2015. Em seguida foram transformados em pagamento definitivo para a
União todos os depósitos realizados pela Requerente.
Após o trânsito em julgado da referida ação judicial e conversão dos depósitos em
renda para a União, para a verificação da quitação ou existência de saldo
remanescente a ser pago, todos os débitos foram consolidados no PAF n'
16682.720326/2012-15,
tendo
ficado
no
processo
administrativo
no
16682.720575/2013-83 apenas parte do débito de 06/13, no valor de R$
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
5
704.438,17 enquanto a outra parte, no valor R$ 152.209,43 ficou controlada no
PAF n° 16682.720714/2014-50.
Sendo assim, todos os depósitos foram confirmados e alocados para quitação
integral dos débitos discutidos nos autos da ação judicial, inclusive os débitos das
competências 05, 06, 07 e 12 de 2013, conforme despacho de encerramento de
fls. 751 do referido processo administrativo (Doc.10 da manifestação de
inconformidade), cujo trecho ora transcrevemos abaixo:
“Trata o presente processo de cobrança de créditos tributários de IRPJ, código de
receita 2362, período de apuração de 01/2000 a 08/2014, exceto o PA 06/2013,
que foi dividido nos PAF n" 16682.720575/2013-83 e 16682.720714/2014-50. Em
conformidade com o Despacho de fls. 709/713, informo que:
• Foram efetuadas as adequações descritas na tabela do item 2.8;
• Os depósitos transformados em pagamento definitivo foram alocados aos
débitos constantes no presente processo, no de n" 16682.720575/2013-83 e no
de no 16682.720714/2014-50, os dois últimos já arquivados;
• Foi identificado saldo remanescente referente aos períodos de apuração (PA)
08/2005; 04/2006 a 10/2006; 01/2007 a 03/2007; 02/2009 e 03/2009; 04/2013 e
07/2013, conforme Extrato do Processo de fls. 720 e seguintes. Tais débitos serão
extintos, em conformidade com o disposto no item 2.9: “Eventuais saldos
devedores remanescentes deverão ser extintos, uma vez que os valores
controlados são referentes às antecipações mensais e não necessariamente
representam valores finais apurados ao ajuste anual, conforme já explicado no
item 2.1, estando os depósitos aptos a liquidar os débitos, como verificado
através do Sicalc e já exposto acima.”
• A despeito da informação acima descrita e da suficiência do depósito
considerada, em relação ao PA 08/2004, foi identificado saldo remanescente no
valor de R$13.077,98. Após análise, foi verificado que a data de arrecadação foi
em 07/10/2004, e não de 30/09/2004 (fl. 570), como considerado no Sicalc (fl.
364).
• O pagamento no valor de R$355.270,37, que consta no Demonstrativo de
Pagamentos Cadastrados (fl. 662), não foi considerado no Sicalc, porém foi
alocado à parte do débito referente ao PA 07/2013. Dessa forma, proponho
retorno dos autos à EAC1 para avaliação quanto ao saldo identificado no PA
08/2004, bem como ciência dos saldos a serem extintos, com posterior retorno do
processo a esta EAC5 para providências.” Importante, notar, também, que no
extrato de encerramento do citado processo administrativo, às fls. 768 e 783
(Doc. 11 da manifestação de inconformidade), após as alocações dos pagamentos,
referidas competências foram integralmente quitadas, não restando saldo
remanescente, consoante se infere dos trechos do citado extrato [...].
Assim, resta claro que os pagamentos do IRPJ das competências 05, 06, 07 e 12 de
2013 foram integralmente reconhecidos pela Receita Federal e, portanto,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
6
compuseram o Saldo Negativo nos exatos valores informados pela Requerente no
pedido de restituição.
Sendo assim, evidenciado que o Saldo Negativo existe, não merece prosperar o
despacho decisório que indevidamente não reconheceu tais pagamentos e glosou
parte dos créditos da Requerente, sendo medida de rigor o provimento integral
da presente Manifestação de Inconformidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência do acórdão para justificar a não
homologação integral do crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário integralmente
provido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado, atualizado
pela Selic, homologando-se as compensações a ele correspondentes.
Subsidiariamente, caso se entenda que os documentos anexados ao presente
processo não são suficientes para a reforma do acórdão recorrido, a Requerente
requer que o julgamento do processo seja convertido em diligência, a fim de que
sejam realizadas eventuais verificações adicionais para fins de comprovação do
alegado.
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive pela juntada de documentos e pela realização de diligências.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$1.102.051,81 (R$1.632.319,46 - R$369.045,65 – R$161.222,00 ) referente ao
ano-calendário de 2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
7
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), conforme discriminado no Despacho Decisório, e-fls.
64-69:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No
da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
MAI/2013
16682.720326/2012-
15
906.886,65
0,00
906.886,65
Compensação
não confirmada
JUN/2013
16682.720326/2012-
15
152.209,42
0,00
152.209,42
Compensação
não confirmada
JUL/2013
16682.720326/2012-
15
42.955,79
0,00
42.955,79
Compensação
não confirmada

Total
1.102.051,86
0,00
1.102.051,86

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
8
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
9
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 177.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
10
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
11
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em
que se baseiam com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A
peça de defesa deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.760 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900130/2020-12
12
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da
Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 288
DF CARF MF
Original